Tribunal: TJBA
Processo: 8058068-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058068-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: ELIANA LIMA FREITAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GILSON DOS SANTOS CONCEICAO, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. FATURAMENTO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR E CONCLUSÃO PELA MANUTENÇÃO DOS VALORES COBRADOS. ALEGAÇÃO DE DIFERENÇA DE PERÍODO DE AFERIÇÃO POR CICLO DE FATURAMENTO QUE VARIA ENTRE 27 E 33 DIAS. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE MARGEM DE DIFERENÇA DE APURAÇÃO DE CERCA DE 20%. RESOLUÇÃO ANEEL 1000/2021. PROTOCOLOS DE RECLAMAÇÃO POR ERRO DE LEITURA E IMPUGNAÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO UNILATERAL SEM A PRESENÇA DA CONSUMIDORA. GRANDE DIFERENÇA DE VALORES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA LEGAL E FÁTICA. EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidora surpreendida com cobranças elevadas e suspensão do fornecimento de energia elétrica. A apelante limita-se a reiterar os argumentos defensivos, sem trazer aos autos provas idôneas para justificar os valores cobrados ou afastar a falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de valores elevados e não justificados configura falha na prestação do serviço essencial; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia, fundada em débitos controvertidos, enseja reparação por danos morais e se o
quantum
é razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em se tratando de relação de consumo, aplica-se a regra do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica, circunstâncias presentes no caso concreto.

4. O histórico de faturas demonstra que a consumidora pagava valores compatíveis com o consumo médio até que, repentinamente, passou a ser cobrada por quantias elevadas sem justificativa técnica plausível, o que caracteriza indício de erro no faturamento ou falha na medição do consumo.

5. A concessionária de serviço público, diante da inversão do ônus probatório, deveria comprovar a regularidade das cobranças mediante documentos técnicos, o que não ocorreu, reforçando a configuração de falha na prestação do serviço.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, notadamente em razão de débitos controvertidos, configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de demonstração específica do prejuízo.

7. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 4.000,00) revela-se proporcional e adequado aos princípios da razoabilidade e da reparação, considerando a essencialidade do serviço e a reércussão dos transtornos causados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança abrupta e não fundamentada de valores elevados por fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade da concessionária.

2. A inversão do ônus da prova é aplicável quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor.

3. A suspensão do fornecimento de energia com base em débitos controvertidos é indevida e gera dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1971227/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 20.04.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000670-54.2022.8.05.0182, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 09.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8058068-80.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como apelada
ELIANA LIMA FREITAS DOS SANTOS
.

ACORDAM
, os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, majorada a verba sucumbencial em mais 2%, tudo nos termos do voto condutor.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EN/0
4